Tribunal: STF
Processo: RE 99286
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
Civil.
Concubinato e sociedade de fato.
Partilha de bens.
O simples concubinato não autoriza, só por si, a divisão de bens entre os concubinos. Para tanto necessário se faz que seja comprovado, por parte do que pretende a divisão, que efetivamente contribuiu para a formação do patrimônio, tendo havido sociedade de fato.
E, assim, tendo a sentença, bem como o acórdão que a confirmou, sido no sentido de que tal comprovação não se fizera, e não se tornando possível, na via do extraordinário, o reexame da matéria de fato (Súmula 279), não é de ser conhecido o extraordinário.